Tribunal: STF
Processo: ADI 1248
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-22
Data de publicação: 1995-06-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - DECRETO
REGULAMENTADOR. MOSTRA-SE IMUNE A AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADEDECRETO REGULAMENTADOR QUE, A PARTIR DE ALEGADO
EXTRAVASAMENTO DAS    NORMAS DE REGENCIA, IMPLICA A CELEBRAÇÃO DE
CONTRATOS DE CONCESSÃO    DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CERTAS
EMPRESAS - DECRETO DO ESTADO     DO TOCANTINS N. 408, DE 30 DE MARCO
DE 1990, NO QUE DISCIPLINOU       OS SERVIÇOS RODOVIARIOS
INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTE COLETIVO        DE PASSAGEIROS NO
ESTADO DO TOCANTINS.                               .